Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO. COISA JULGADA FORMAL. INEXISTÊNCIA. FEITO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância.
2. A Exceção de Pré-Executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
3. Ocorre litispendência quando uma ação, ainda em curso, é repetida. Por seu turno, há coisa julgada quando se repete ação com decisão final transitada em julgado. Para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme disposto no parágrafo 2o, do art. 337 do Código de Processo Civil.
4. A ausência de coisa julgada material, salvo casos específicos, não impede a reiteração da demanda.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.